Tribunal: TJMT
Processo: 0009945-22.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0009945-22.2011.8.11.0041
RECORRENTE CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA
RECORRIDO J J S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27187980) interposto por CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 8039956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRORROGAÇÃO DE 90 DIAS PARA ENTREGA - VALIDAE DA CLÁUSULA - DANO MORAL - INEXISTENTE - DANO MATERIAL - NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO HIPOTÉTICA - RECURSO DESPROVIDO. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC. Ainda, a teor do que dispõe o art. 48, § 2o, da Lei 4.591/64, é legal a cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega da obra, uma vez que, por se tratar de setor ligado à construção civil, deve-se considerar que podem ocorrer atrasos eventuais não causados pela requerida. Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, se os autores não demonstram o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do artigo 373, I do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial.” (N.U 0009945-22.2011.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8229463 foram rejeitados conforme ementa de ID 23336982.
Alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 361, 366 e 369 do Código de Processo Civil, bem como divergência jurisprudencial, aduzindo que ocorreu a quebra contratual decorrente do atraso da conclusão e entrega do imóvel, que se deu 9 (nove) meses depois da data firmada no contrato.
Recurso tempestivo (ID 27434457) e preparado (ID 28413973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 30198463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 361, 366 e 369 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que ocorreu a quebra contratual decorrente do atraso da conclusão e entrega do imóvel, que se deu 9 (nove) meses depois da data firmada no contrato.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"Desta feita, como o autor, ora apelante, não demonstrou o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I do CPC), ou seja, não comprovou o atraso na entrega do imóvel adquirido através do contrato celebrado com a apelada e o dano moral dele advindo, inexiste o dever de indenizar por parte da requerida, pois não restou demonstrado a falha na prestação do serviço.
[...]
Como salientado pelo Juízo a quo, os danos materiais devem ser comprovados, não se admitindo a indenização com base em dano meramente hipotético. Logo, inexistindo prova alguma nos autos de que o imóvel seria locado após sua entrega ou, ainda, de que o autor/apelante teve de arcar com pagamento de aluguel durante o período de atraso, é descabido o pleito de indenização a tal título." (ID 8039955 - p.5/7)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR. OFENSA À SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente é cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor, o que não ocorreu no presente caso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 897.048/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX